Tribunal: TJBA
Processo: 8043578-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043578-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAYANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ELEMENTOS CONCRETOS QUE REFORÇAM A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
.
TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA E ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
não concedeu o
benefício da gratuidade da justiça
requerido pel
a

autora
e indeferiu a tutela de urgência para suspensão de cobrança e exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em averiguar se:
(i)

a
recorrente
t
e
m direito à concessão da benesse relativa à justiça gratuita;
e
(ii) estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4.
A s
ituação dos autos
apresenta elementos que demonstram a ausência de capacidade financeira da autora para arcar com as custas processuais, haja vista que recebe em média importe de R$3.000,00 bruto, que é praticamente absorvido pelos gastos com financiamento imobiliário, estudantil, problemas de saúde e faturas do cartão.

5. No mais, não se vislumbra a probabilidade do direito para a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimples, uma vez que deixou de apresentar o valor controvertido e não demonstrou que continua arcando com a obrigação incontroversa, nos termos do art.
330, §§2º e 3º do CPC
e Súmula 380 do STJ.

6. Além disso, a Lei n.14.690/2023 que instituiu o Programa Desenrola Brasil,

estabeleceu o limite dos juros de operações de parcelamento de cartão a um teto de 100% do valor da dívida original, todavia, sua vigência foi regulamentada pela
Resolução CMN n. 5.112/2023,
sendo aplicável apenas para operações realizadas a partir
de janeiro de 2024.

7. Na situação, a agravante se insurge em razão de cobranças relativas a faturas de junho/2022, de modo que a maioria das operações foi realizada antes da nova legislação. Além disso, não é possível identificar com clareza os débitos anteriores e os posteriores nos extratos apresentados aos autos, pois esta análise demanda dilação probatória.

8. Em relação à onerosidade excessiva, verifica-se que a capitalização de juros tem previsão para os contratos bancários,
conforme
art. 28, §1º, I, da Lei n. 10.931/04
e

S
úmula 539 do ST
J,
não sendo suficiente para seu afastamento a aplicação das normas consumeristas protetivas em favor da autora.

IV. DISPOSITIVO

9
. Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043578-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAYANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.